Tribunal: TJDFT
Processo: 0722249-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 906 DO CPC. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DO VALOR DEPOSITADO EM CONTA VINCULADA AO JUÍZO PARA OUTRA INDICADA PELOS EXEQUENTES. PROCURAÇÕES. PODERES PARA RECEBER E DAR QUITAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
Verificando-se que os advogados que postulam na causa em benefício dos Agravantes têm poderes para receber e dar quitação em favor de todos eles, inexiste fundamento para o indeferimento do pedido de transferência eletrônica dos valores em execução para a conta bancária da sociedade de advogados respectiva, formulado com base no parágrafo único do art. 906 do Código de Processo Civil.
Agravo de Instrumento provido.